Tribunal: STF
Processo: ARE 1400566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA FIGURAR EM EXECUÇÃO FISCAL DE COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) INCIDENTE SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Afirma “não se trata de matéria decidia à luz da legislação infraconstitucional, considerando que, em 01/07/2022, este C. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral no julgamento do Tema 1153 que tem por objeto, justamente, a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, que é exatamente a matéria tratada nos presentes autos e que foi objeto do Recurso Extraordinário”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o exame do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    Verifica-se que a matéria relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.355.870-RG, verbis:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1355870 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-08-2022)  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 1153 (RE 1.355.870-RG). Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente